Tribunal: TJMT
Processo: 1030320-92.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1030320-92.2021.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[MUNICIPAIS, ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, EFEITOS]

RELATOR:
EXMA. SRA. DESA
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
.

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. LUIZ
CARLOS DA COSTA
,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA CLARO DE OLIVEIRA - CPF: 141.583.611-68 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, FICANDO COMO REDATOR DESIGNADO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (Designado), EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Convocada) E EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EXCLUIR CRÉDITOS DECAÍDOS/PRESCRITOS DA CDA EXECUTADA – POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – DISPENSÁVEL A EMENDA À INICIAL PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADA PELO JUÍZO
AD QUEM
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Uma vez que por simples cálculo aritmético é possível retirar das certidões de dívida ativa os tributos declarados prescritos ou decaídos, dispensável a emenda à inicial para prosseguimento da execução fiscal em relação aos créditos remanescentes.

No caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, q
uando não houver declaração do débito e nem princípio de pagamento, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN e o prazo prescricional deve observar, nesse caso, o artigo 174, do mesmo dispositivo legal.

Se a constituição preliminar da dívida ocorreu antes do quinquênio legal, deve ser afastada a decadência.

Igualmente, em sendo observado o quinquênio em relação à execução fiscal, o qual passa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito, não há que falar em prescrição.

Decadência e prescrição afastadas.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
“APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 1030320-92.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor de JOÃO BATISTA CLARO DE OLIVEIRA, indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 321, c/c 924, I, do CPC, nos seguintes termos (ID. 165615261):

“
SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente certificada.

Em decisão retro, determinou-se a intimação da parte exequente para que emendasse a inicial, tendo
a parte deixado
transcorrer o prazo
in albis
sem proceder com a emenda.

Os autos vieram conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Fora verificado por este juízo irregularidades a serem sanadas pela parte exequente,determinou-se para que fosse emendada, no prazo de 15 (quinze) dias (em dobro para a Fazenda Pública), sua peça inicial, carreando ao feito as
CDA’s
retificadas, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos,
sob pena
de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, p. único do CPC, conforme decisão retro.

Apesar da determinação deste Juízo, verifica-se que a parte requerente não emendou a inicial no prazo determinado e sequer manifestou nos autos, estando o feito paralisado em tramitação.

Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, indefiro a inicial de execução fiscal e
JULGO EXTINTO
o processo, com fulcro no artigo 321, p. único c/c 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”
.

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que o magistrado proferiu a decisão quando ainda pendente de julgamento o agravo de instrumento n.º 1021796-81.2022.8.11.0000, interposto contra a decisão que determinou a emenda da inicial.

Relata, ainda, que não cumpriu com a determinação judicial em razão da distribuição do mencionado agravo, ao qual, embora não tenha sido concedido o efeito suspensivo vindicado,“
a prudência recomendava ao Magistrado que aguardasse o julgamento do recurso, uma vez que a matéria nele tratada versa sobre prescrição e/ou decadência”.

Afirma que “
com a decisão de emendar a inicial sob argumento de prescrito a CDA interpôs o Agravo de Instrumento, assim a
r.
sentença é nula pois o Agravo de Instrumento ainda não foi julgado.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Ausentes as contrarrazões da parte apelada, uma vez que não houve triangulação processual.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto peloMUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,
contra a sentença proferida no processo n.º 1030320-92.2021.8.11.0003, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que oMUNICÍPIO DE RONDONÓPOLISajuizou, em 08.12.2021, a presente ação de execução fiscal, em desfavor de JOÃO BATISTA CLARO DE OLIVEIRA, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos nas
CDA’s
n.º 35533/2020 e 35913/2020, cujos valores alcançavam a importância de R$ 13.704,48 (treze mil e setecentos e quatro reais e quarenta e oito centavos).

O juízo singular, ao analisar o feito, determinou que a parte exequente/apelante emendasse a petição inaugural, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena
de indeferimento da inicial (ID. 165615257).

A mencionada decisão ensejou a interposição do recurso de agravo de instrumento n.º 1021796-81.2022.8.11.0000, o qual não foi conhecido, por ser inadmissível, nos seguintes termos (ID. 148843685 – proc. 1021796-81.2022.8.11.0000):

“Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
” interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.Márcio Rogério Martins, no processo n.º
1030320-92.2021.8.11.0003
, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública deRondonópolis, MT, que determinou a intimação da parte exequente/agravada, nos seguintes termos (ID. 93547443 – autos n.º
1030320-92.2021.8.11.0003
):

“
Vistos e etc.

Em análise dos autos, observo que a parte exequente pretende a execução de débitos eivados pela prescrição e/ou decadência.

Quanto a CDA n. 35913/2020, verifica-se que há fato gerador de 2016, que teve a constituição em 18/03/2016, (data do vencimento), entretanto somente propôs a execução em 08/12/2021, ou seja, após os 05 (cinco) anos, verificando-se, assim, a ocorrência da prescrição.

Assim, conclui-se que parte do débito
encontra-se
eivado pela prescrição e/ou decadência.

Assim, entendo que dar continuidade a cobrança do referido débito, além de violar o princípio da boa-fé, duplamente penaliza os cofres públicos, com o assoberbamento desnecessário do Poder Judiciário e a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Deste modo, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias (em dobro para a Fazenda Pública),
emende
sua peça inicial, carreando ao feito as
CDA’s
retificadas, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos,
sob pena
de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, p. único do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”
.

A parteagravante alega, em síntese, que, a seu ver, não há que se falar em prescrição da CDA.

Na oportunidade, relata que: “(...) a notificação do contribuinte, em 29/05/2018, por meio de AR (ID. 72182143, pag. 4) e em 12/02/2020 por meio de publicação no
DIORONDONe
n°. 4.635 (ID. 72182143, pag. 12), ou seja, data da delimitação da constituição definitiva do crédito. Logo, o débito fiscal somente estaria eivado de prescrição 05 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva (art. 174, CTN)”.

Esclarece queestão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal e efeito suspensivo ativo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

c)
ao final seja dado provimento do presente recurso, para reformar a decisão recorrida, a qual declarou a prescrição da CDA acima informada, tudo por ser de direito e JUSTIÇA”
.

É o relatório.

Decido.

Da análise da questão posta,
mister
se faz consignar queo presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque oato judicialcombatido não tem cunho decisório, pois, em que pese o juízo “
a quo
” ter ventilado a ocorrência de prescrição/decadência, estas não foram decretadas, tampouco o feito foi extinto. Logo, não se enquadra nas hipóteses recorríveis porAgravodeInstrumento.

Com efeito, o artigo1.015,doCódigo de Processo Civil,estabelece o rol de decisões interlocutórias passíveis de impugnação por meio deAgravodeInstrumento:

“Art. 1.015.
Cabeagravodeinstrumentocontra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos àexecução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”
.

No caso
sub
examen
,como exposto alhures, o juízo de origem somente despachou concedendo prazo para a parte emendar a inicial.

Sendo assim, tendo em vista a ausência de conteúdo decisório, impõe-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,

com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Intime-se
, transcorrido o prazo recursal, arquivem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa
.
MARIA
APARECIDA FERREIRA
FAGO

RELATORA”

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia 07.02.2023, julgando extinto o executivo fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321 c/c 924, I, do CPC.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a ação de origem foi extinta, pois, sem justo motivo, a parte apelante negligenciou o cumprimento da decisão judicial que, acaso não observada, resultaria no indeferimento da inicial, o que ocorreu, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC
, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que apetição inicialnão preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, aemendeou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá apetição inicial”.

No tocante à alegação de que o feito foi sentenciado na pendência de julgamento do agravo de instrumento interposto,
mister
se faz esclarecer que este,
via de regra
, não tem efeito suspensivo
ope
legis
, mormente em se considerando que o recurso não foi conhecido, por ausência dos pressupostos de admissibilidade.

Outrossim
, ainda que admitido o mencionado agravo, nada impediria que o juízo singular proferisse sentença, o que leva à conclusão de que, se
fosse o entendimento da parte não ser o caso de emendar a exordial, deveria justificar ao juízo, e não simplesmente deixar o prazo assinalado transcorrer
in albis
.

Ressalta-se, ainda, que a decisão que determina a emenda ou a complementação da petição inicial,
sob pena
de extinção do processo, não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, diante da sua natureza de mero expediente, sem cunho decisório.

A propósito, acerca do tema, colaciono o posicionamento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.
1
. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão
que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido.

(STJ -
REsp
: 1987884 MA 2022/0056424-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2022)”

Logo, tendo em vista que foi oportunizado à parte credora, ora recorrente, a supramencionada correção ou complementação das informações necessárias para o recebimento da inicial e, não sendo atendida a ordem, correta a extinção do feito, por consequência lógica da interpretação conjunta dos artigos 321, parágrafo único e 485, ambos do CPC,
in
verbis
:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petiçãoinicial;”
[...]

A propósito, colaciono o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA ATENDER AO DISPOSTO NO ART. 488, I, DO CPC/73 E ART. 968, I, DO CPC/2015, E PARA ACOSTAR AOS AUTOS OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. CUMPRIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, 295,
VI
, E 490, I, DO CPC/73 E DOS ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV, 968, § 3º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 05/04/2017, que, por sua vez, indeferira a petição inicial da Ação Rescisória - ajuizada sob a égide do CPC/73 -, com fulcro nos
arts
. 284, parágrafo único, 295, VI, e 490, I, do CPC/73 e nos
arts
. 321, parágrafo único, 330, IV, e 968, § 3º, do CPC/2015, na medida em que, mesmo regularmente intimados, para que procedessem à emenda à inicial, a fim de atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015), bem como para que acostassem aos autos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, sob pena de indeferimento da inicial, os autores limitaram-se a juntar, ao processo, as principais peças e decisões relativas ao feito originário, deixando, entretanto, de cumprir integralmente o despacho exarado, emendando a inicial, para cumular o pedido de rescisão com o de novo julgamento do processo.II. O art. 488, I, do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015) dispõe que a petição inicial da Ação Rescisória será elaborada com a observância dos requisitos do art. 282 do CPC/73 (atual art. 319 do CPC/2015), devendo o autor cumular, ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo, requisito este obrigatório e que não pode ser considerado implícito, exceto nas demandas fundadas na existência de coisa julgada ou na incompetência absoluta do órgão prolator, conforme já decidiu o STJ (AR 2.677/PI, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 07/02/2008;
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1.184.763/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 22/05/2014;
AgRg
no
REsp
647.232/SE, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA,
DJe
de 05/10/2009). III.

Tratando-se de demanda proposta com base no art. 485, V e IX, do CPC/73 (atual art. 966, V e VIII, do CPC/2015), a desconstituição do acórdão rescindendo exige, no caso, o novo julgamento da controvérsia, tornando-se indispensável
a
cumulação de pedidos rescindendo e rescisório. IV. Apesar de regularmente intimados, os agravantes restringiram-se a colacionar aos autos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, de modo que cumpriram apenas parcialmente o comando judicial. V. Consoante o art. 284, caput e parágrafo único, do CPC/73 (atual art. 321, caput e parágrafo único, do CPC/2015),
verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos
arts
. 282 e 283 do CPC/73 (atuais
arts
. 319 e 320 do CPC/2015), ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. VI. Na mesma linha, prevê o art. 295, VI, do CPC/73 (art. 330, IV, do CPC/2015) que "a petição inicial será indeferida:
(...)
Vl
- quando não atendidas
as
prescrições dos
arts
. 39, parágrafo único, primeira parte, e 284" (atuais
arts
. 106 e 321 do CPC/2015), e 490, I, do CPC/73 (atual art. 968, § 3º, do CPC/2015), pelo que a petição inicial da Ação Rescisória deve ser indeferida, nos casos previstos no art. 295 do CPC/73 (atual art. 330 do CPC/2015). VII. Furtando-se os agravantes de cumprir integralmente o despacho exarado, deixando, assim, de emendar a inicial, a fim de atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do
CPC/2015), cumulando o pedido de rescisão com o de novo julgamento do processo, impõe-se o indeferimento da inicial. VIII. Meras alegações - no sentido de se tratar de um lapso escusável, sem prejuízo ao direito de fundo, que a manutenção do decisum causará prejuízos aos agravantes, de inexistência de má-fé, que o indeferimento da inicial configura sanção demasiadamente penosa e
devastante
, que foi dado cumprimento à determinação mais exaustiva, qual seja, a juntada das peças processuais, que não há falta de zelo com o processo, que os autores vêm cooperando com o processo, que é possível a abertura de novo prazo, para emenda à inicial, invocando, para tanto, os princípios da primazia do julgamento de mérito, da boa-fé processual e da cooperação - não têm o condão de modificar o decisum agravado, porquanto foi outorgada a oportunidade para que os agravantes emendassem a inicial, tendo o despacho indicado claramente os termos em que deveria dar-se a referida emenda, conforme exige a parte final do art. 321 do CPC/2015, de modo que, deixando os agravantes de dar integral cumprimento ao comando judicial, cumprindo-o apenas em parte, sem que emendassem a petição inicial, para atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015), impõe-se o indeferimento da inicial. IX. O princípio da primazia do julgamento de mérito outorga, ao magistrado, o dever de possibilitar à parte sanar eventual vício, contido na petição inicial ou no recurso, a fim de possibilitar o julgamento de mérito, nas hipóteses em que for possível sanar a irregularidade, não se admitindo a não apreciação da controvérsia posta em debate apenas em razão de uma falha sanável, de sorte que, deixando a parte de atender ao comando judicial, sanando o vício, e tratando-se de vício que inviabilize o
exame da controvérsia - como é o caso de desatendimento do art. 488, I, do CPC/73 -, cabe ao julgador o indeferimento da inicial ou o não conhecimento do recurso. X. Em que pese efetivamente oportunizado, aos agravantes, o saneamento do vício existente na petição inicial da Ação Rescisória, relativo à ausência de cumulação dos pedidos de rescisão do acórdão rescindendo e de novo julgamento, na forma determinada pelo art. 488, I, do CPC/73, os agravantes deixaram de fazê-lo, devendo, assim, suportar as consequências decorrentes de sua omissão, especialmente quando não compete ao julgador, com base no princípio da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, fechar os olhos para os requisitos legais, emendando, de ofício, a petição inicial, ou outorgando reiteradas oportunidades para que a parte corrija o vício, o que violaria o princípio da paridade de tratamento, previsto nos
arts
. 7º e 139, I, do CPC/2015. XI. Agravo interno não provido. (
AgInt
na AR 5.303/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017,
DJe
24/10/2017) (grifei)

Nessa vertente, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – NÃO CUMPRIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A regra da primazia do julgamento induz que
seja concedida à parte a oportunidade para sanear as irregularidades do processo, todavia, se devidamente intimada, a parte autora não cumpre com o determinado pelo juízo a quo, enseja o indeferimento da inicial, conforme prescreve o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(
TJ-MT 10455197420208110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA COM ENDEREÇO DO EXECUTADO – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRECEDENTES DO STJ – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO.
1
. Se a parte autora não apresenta, juntamente com a inicial, não atende a determinação de emenda, mister se faz o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321 do CPC. 2. (...) “Nos termos do art. 284 do Código de Processo Civil, impõe-se o indeferimento da petição inicial se a parte autora, intimada
à
emendá-la, não leva a efeito tal incumbência.” (STJ –
AgRg
no RMS 27720/RJ – Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/05/2015,
DJe
21/05/2015).

(
TJ-MT - APL: 00037686820128110021 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 02/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/04/2018)”

Por oportuno, ressalta-se que a sentença foi proferida sem resolução de mérito, ou seja, não fez coisa julgada. Logo não há óbice para que a Fazenda Pública distribua nova ação para a cobrança do crédito tributário pertinente.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra, mantendo inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.

LUIZ CARLOS DA COSTA

(
1º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
2
º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM
22 DE AGOSTO
DE 2023

(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

AP
Ó
S O VOTO D
A
RELATOR
A
NO SENTIDO DE
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO DES. M
ÁRIO KONO
, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 24 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (
1
º VOGAL):

Egrégia Câmara,

No bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, negou provimento ao recurso.

No caso, cuida-se de
execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 13.704,48: treze mil, setecentos e quatro reais e quarenta e oito centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e Alvará (certidões de dívida ativa n
os
35533/2020 e 35913/2020, Id. 165615243 - fls. 2/3), em que a inicial foi protocolada no dia 8 de dezembro de 2021 (Id. 165615243).

Nada obstante, antes que fosse proferido o despacho ordenatório de citação, na data de 30 de agosto de 2022 foi prolatada a decisão que declarou a prescrição “
e/ou
” decadência de parte dos créditos tributários e determinou ao apelante emendar a inicial:

[...] Quanto a CDA n.
35913/2020
, verifica-se que há fato gerador de
2016,
que

teve a constituição em 18/03/2016, (data do vencimento), entretanto somente propôs a execução em 08/12/2021, ou seja, após os 05 (cinco) anos, verificando-se, assim, a ocorrência da prescrição.

Assim, conclui-se que parte do débito
encontra-se
eivado pela
prescrição e/ou decadência.

Assim, entendo que dar continuidade a cobrança do referido débito, além de violar o princípio da boa-fé, duplamente penaliza os cofres públicos, com o assoberbamento desnecessário do Poder Judiciário e a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Deste modo, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias (em dobro
pra
Fazenda Pública), emende sua peça inicial, carreando ao feito as
CDA’s
retificadas, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos,
sob pena
de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, p. único do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 165615257). [com e sem negrito no original]

Por não concordar com essa decisão, o Município de Rondonópolis manifestou nos autos a informar que na data de 24 de outubro de 2022 interpôs o agravo de instrumento nº 1021796-81.2022.811.0000 (Id. 165615260).

Todavia, em 27 de outubro de 2022 o recurso não foi conhecido pelo motivo de o caso não se enquadrar nas hipóteses recorríveis por meio de agravo de instrumento (Processo Judicial Eletrônico nº 1021796-81.2022.811.0000, Segunda Instância, Id. 148843685).

Contra essa decisão o apelante interpôs agravo interno, o qual foi negado provimento no dia 17 de julho de 2023, a considerar que “
o processo nº 1030320-92.2021.811.0003, o qual originou o agravo de instrumento e, por sua vez, o agravo interno
sob apreciação
, foi julgado, nos termos da sentença constante do Id. 109020013
” (Processo Judicial Eletrônico nº 1021796-81.2022.811.0000, Segunda Instância, Id. 172608175).

De fato, quando do julgamento do agravo interno em 17 de julho de 2023, já havia sido prolatada a sentença que, na data de
7
de fevereiro de 2023, extinguiu a execução fiscal pelo descumprimento da determinação de emenda à inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil (Id. 165615261 – 1/2).

Pois bem.

Sobre a prescrição dos créditos tributários, o artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar nº 118, de
9
de fevereiro de 2005, dispõe acerca da prescrição da pretensão executiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I -
pela
citação pessoal feita ao devedor;

I –
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005
)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Devido ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN tratar-se de crédito tributário sujeito a
lançamento por homologação
, quando não há o pagamento do tributo declarado, o Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial da prescrição da pretensão executiva é a data de vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE.
PRESCRIÇÃO
.
TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO
.
TERMO INICIAL
.
VENCIMENTO DO TRIBUTO
. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

[...]

2. ‘
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
’ (
AgRg
no
AREsp
381.242/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2014,
DJe
22/5/2014).

[...]

4.
O entendimento firmado pela Corte
a quo
de que o termo inicial da prescrição no tributo por homologação é a data do vencimento, quando posterior à entrega da declaração, e de que o
despacho citatório interrompe a prescrição, coaduna-se com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ ao ponto
. [...]. (STJ, Segunda Turma,
AgRg
no
REsp
1487929/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2015). [com itálico e sem negrito no original]

Por sua vez, ausente a declaração e, por óbvio, o não pagamento, o crédito tributário relativo ao não recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, com data de vencimento em 18 de março de 2016 (certidão de dívida ativa nº 35913/2020) é lançado de ofício, nos termos do artigo 149, II, do Código Tributário Nacional. Nesse caso, o termo inicial da prescrição da pretensão executiva será a notificação de lançamento.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO
.
TERMO INICIAL
.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
.
DATA DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. ‘
É entendimento assente nesta Corte que, uma vez constituído o crédito tributário pela notificação do auto de infração, não há falar em decadência, mas em prescrição, cujo termo inicial é a data da constituição definitiva do crédito. Não
havendo impugnação pela via administrativa, como no caso dos autos, o curso do prazo prescricional inicia-se com a notificação do lançamento tributário
’.

2. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
REsp
1695663/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 20 de junho de 2018). [com itálico e sem negrito no original]

No processo administrativo nº 25.397/2018 consta que os créditos tributários relativos ao
exercício de 2016
foi lançado de ofício na data de
7
de maio de 2018 (Id. 165615246 – fls. 2), e a
sua constituição deu-se por notificação de lançamento
, recebida pela apelada por carta com aviso de recebimento em
29 de maio de 2018
(Id. 165615246 – fls. 5).

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de constituição do crédito tributário, que ocorreu em
29 de maio de 2018
(Id. 165615246 – fls. 5), até a data do protocolo da inicial, no dia
8 de dezembro de 2021
(Id. 165615243), não transcorreu o prazo de prescrição disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Do mesmo modo, não ocorreu a decadência, pois a considerar a data do fato gerador relativo ao exercício de 2016, até a data da constituição do crédito tributário, ocorrida no dia
29 de maio de 2018
(Id. 165615246 – fls. 5), não se operou a decadência, nos termos do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5
(cinco) anos, contados:

I –
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;

II –
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Em relação à determinação de emenda da inicial apenas para excluir os créditos supostamente prescritos, é certo que uma vez declarada
a
prescrição ou decadência de parte do crédito tributário, não há necessidade da juntada de nova certidão para prosseguimento da execução fiscal.

Isso porque é plenamente possível o decote dos créditos prescritos ou decaídos das certidões de dívida ativa, sem que se determine a sua substituição.

Nesse sentido, em sede de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. SÚMULA N. 112 DO STJ. CDA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS.
SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO
. TÍTULO VÁLIDO.

[...]
O reconhecimento de parcela inconstitucional de tributo incluída na CDA não invalida todo o título executivo (
REsp
1.115.501/SP, na sistemática do art. 543-C do CPC/1973), permanecendo parcialmente exigível a parcela não eivada de vicio, nem sequer havendo necessidade de emenda ou substituição da CDA (
REsp
n. 1.811.226/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
de 28/8/2020)
.

Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma,
Agint
nos
EDcl
no
AREsp
1798600/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de abril de 2023). [sem negrito no original]

Assim, uma vez que por simples cálculo aritmético é possível retirar das certidões de dívida ativa os tributos declarados prescritos ou decaídos, dispensável a emenda à inicial para prosseguimento da execução fiscal em relação aos créditos remanescentes.

Essas, as razões por que,
salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a prescrição e a decadência dos créditos tributários, relativo ao
s fatos
geradores com vencimento em março de 2016 (certidão de dívida ativa nº

35913/2020), e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

VOTO (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
2
º VOGAL):

Acompanho o voto do Des. Luiz Carlos da Costa.

EM 24 DE OUTUBRO DE 2023:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A RELATORA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 18 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

VOTO

EXMA. SRA.

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da
ação de execução n° 1030320-92.2021.8.11.0003
,

que julgou extinto o processo, sob o argumento de ausência de emenda à inicial no prazo determinado (Id. 165615261).

Ao analisar o caso, a relatora, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, votou pelo desprovimento do recurso, argumentando que
“foi oportunizado à parte credora, ora recorrente, a supramencionada correção ou complementação das informações necessárias para o recebimento da inicial e, não sendo atendida a ordem, correta a extinção do feito, por consequência lógica da interpretação conjunta dos artigos 321, parágrafo único e 485, ambos do CPC”.

O Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, primeiro vogal, acompanhou integralmente o voto da relatora, concordando com o desprovimento do recurso.

Por outro lado, o Desembargador Luiz Carlos da Costa, segundo vogal, divergiu da relatora, ao fundamento de que
“é certo que uma vez declarada a prescrição ou decadência de parte do crédito tributário, não há necessidade da juntada de nova certidão para prosseguimento da execução fiscal”.

O julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC.

Após uma análise criteriosa dos fundamentos apresentados, concordo plenamente com o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa, pois a emenda à inicial para apresentar CDA atualizada após exclusão dos débitos prescritos e decadentes não é a medida correta no caso dos autos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
ao vertente
recurso, a fim de afastar a extinção do feito e determinar o seu prosseguimento em relação aos demais débitos.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA DESA. VANDYMARA GALVÃO PAIVA RAMOS ZANOLO (4ª VOGAL – CONVOCADA)

Acompanho o voto
do Des. Luiz Carlos da Costa.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Em razão falecimento do des. Luiz Carlos da Costa, fic
o
responsável pela elaboração da ementa
uma vez que o acompanhei.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024